Tribunal: STF
Processo: ARE 1525356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DEDUÇÃO DA AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL CUMULADA COM A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DURANTE A VIGÊNCIA DA MP 936/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Pretendem as impetrantes que lhes sejam assegurados o direito líquido e certo de deduzirem as despesas pagas e contabilizadas como ajuda compensatória mensal, bem como procederem à exclusão da base de cálculo do lucro real ao longo do período da vigência da Medida Provisória nº 936/20, qual seja, de 01/04/2020 a 06/07/2020 e que não sejam inscritas em dívida ativa.



    2. O juízo de primeiro grau entendeu que era devida a dedução da ajuda compensatória cumulada com a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, durante a vigência da referida MP.



    3. Entretanto, da análise da MP 936/2020 e de sua posterior conversão na Lei nº 14.020/2020, constata-se a ausência de previsão legal para a dupla dedução das despesas, tal como autorizado pelo juízo a quo. Veja-se que o art. 9º, §1º, II, da MP 936/2020 expressamente conferiu natureza indenizatória à ajuda compensatória.



    4. Além disso, ao se referir à hipótese de sua exclusão, no inciso VI, limitou-se a prescrever que a mesma “poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real."



    5. Conclui-se, portanto, que a hipótese de exclusão da ajuda compensatória diz respeito tão-somente ao lucro líquido para fins de determinação do IRPJ e da CSLL da Pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro real, não havendo previsão legal quanto à possibilidade de que a mesma possa concomitantemente ser deduzida como despesas operacionais.



    6. Remessa necessária e recurso de apelação da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL providos para, reformando a sentença a quo, denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretendem as impetrantes que lhes sejam assegurados o direito líquido e certo de deduzirem as despesas pagas e contabilizadas como ajuda compensatória mensal, bem como procederem à exclusão da base de cálculo do lucro real ao longo do período da vigência da Medida Provisória nº 936/20, qual seja, de 01/04/2020 a 06/07/2020 e que não sejam inscritas em dívida ativa.



    Conforme relatado, o Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada, garantindo a dedução da ajuda compensatória, cumulada com a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, durante a vigência da MP 936/2020.



    A Medida Provisória 936/2020 instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, dispondo, em seu art. 9º:



    (...)



    Posteriormente, a MP 936/2020 foi convertida na Lei nº 14.020, de 06/07/2020, alterando o artigo 9º, § 1º, VI que passou a ter a seguinte redação:



    (...)



    O juízo de primeiro grau entendeu que era devida a dedução da ajuda compensatória cumulada com a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, durante a vigência da referida MP, nos seguintes termos:



    (...)



    No presente caso, com a edição da MP nº 936, a despesa contábil correspondente à ajuda compensatória era dedutível para fins fiscais desde a data de sua edição. Além disso, a MP autorizava também a exclusão do valor da ajuda compensatória mensal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Assim, houve, durante a vigência da MP nº 936/2020 incentivo fiscal as empresas optantes pelo Lucro Real.



    Todavia, com a conversão da MP na Lei nº 14.020/20, o artigo 9º foi alterado de modo a prever apenas a dedução da ajuda compensatória para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. (...)



    Entretanto, da análise da MP 936/2020 e de sua posterior conversão na Lei nº 14.020/2020, constata-se a ausência de previsão legal para a dupla dedução das despesas, tal como autorizado pelo juízo a quo.



    Veja-se que o art. 9º, §1º, II, da MP 936/2020 expressamente conferiu natureza indenizatória à ajuda compensatória.



    Além disso, ao se referir à hipótese de sua exclusão, no inciso VI, limitou-se a prescrever que a mesma “poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real."



    Conclui-se, portanto, que a hipótese de exclusão da ajuda compensatória diz respeito tão-somente ao lucro líquido para fins de determinação do IRPJ e da CSLL da Pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro real, não havendo previsão legal quanto à possibilidade de que a mesma possa concomitantemente ser deduzida como despesas operacionais.



    Registre-se, todavia, que a ajuda compensatória mensal somente passou a ser considerada como despesa operacional, quando da conversão da MP nº 936/2020, na Lei nº 14.020, de 06/07/2020.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente